Tribunal: TJPA
Processo: 0804865-66.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804865-66.2023.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO ALVES DE ARAUJO, KAREN DE SANTANNA GUIMARAES, DANIEL DA CRUZ ARAUJO, PAULO ROBERTO DE SOUZA MARINS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURADA QUAISQUER DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1.
O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva e trancamento da ação penal pela inépcia da denúncia.

2. O trancamento da ação penal pela via estreita de
habeas corpus
é uma medida excepcional, viável apenas quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, hipóteses não verificadas de maneira inconteste no caso em tela.

3. No presente caso, a denúncia reveste-se de todos os requisitos formais constantes no art. 41 do CPP, com a exposição de fato criminoso e todas as suas circunstâncias, tendo individualizado claramente a conduta dos pacientes.

4. A decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na
necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

5.
Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir da ordem pública, a ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal. Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

6.
Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

7.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, no período de 25 de abril de 2023 a 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 03 de maio de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de impetrado por
Reinaldo Pereira dos Santos OAB/RJ 76.388 e Douglas dos Santos de Assis OAB/RJ 197.260
, em favor do
RODRIGO ALVES DE ARAUJO, KAREN DE SANTANNA GUIMARÃES, DANIEL DA CRUZ ARAÚJO e PAULO ROBERTO DE SOUZA MARINS JUNIOR
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo nº 0824314-05.2022.8.14.0401.

Os impetrantes narram que no dia 01/11/2022 o Ministério Público ofereceu denúncia contra os pacientes, imputando como incursos nos delitos do artigo 171 c/c art. 71 e art. 288 todos do Código Penal. Expõem que a decisão que recebeu a denúncia, decretou a prisão preventiva dos pacientes com fundamento na garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica e aplicação da lei penal, sendo requerido pela defesa a revogação da prisão cautelar, a qual foi indeferida. Ressalta, que os mandados estão pendentes de cumprimento.

Argumentam que há nulidade absoluta em toda fase inquisitória, pois houve a prática “
de

crime de ameaça, crime de extorsão e crime de concussão praticados contra o

acusado MARCOS GABRIEL SANTOS CORDEIRO”, aduzem ainda que estes fatos ocorridos foram tão graves que “fora instaurado procedimento administrativo na Corregedoria de Polícia para apuração dos crimes evidenciados pelo relato da vítima (Marcos Gabriel)”.

Referem que resta invalidado o depoimento colhido no inquérito pela forma da condução e diante da gravidade dos delitos, assim todos os atos praticados pela autoridade policial são eivados de vícios e nulidades, “
resultando na INEFICÁCIA ABSOLUTA DE

TODOS OS ATOS PRATICADOS EM RAZÃO DOS VICIOS PROCESSUAIS, ou seja,

ocorridos durante a prisão e formalização do depoimento do acusado MARCOS

GABRIEL SANTOS CORDEIRO em Sede Policial em 20/10/2022 na Divisão de

Investigações e Operações Especiais (DIOE).”

Salientam o indiciamento da acusada KAREN DE SANTANNA GUIMARÃES que não tinha vinculação com a empresa e sem vínculo trabalhista, apenas tinha um contrato com prazo determinado do dia 22/01/2021 até 21/02/2021, e ainda afirmam que a mesma não praticou nenhum ato ilegal ou algum serviço com os clientes em nome da empresa.

Por fim, ressaltam que a nulidade absoluta do processo, pela existência de grave erro na fase inquisitorial, e na fase judicial, visto que a denúncia não preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, sendo então inepta, não apontando
a conduta de forma individualizada de todos os acusados e nem “apontar qual seria o crime efetivamente praticado pelos pacientes.”

Os impetrantes sustentam também sobre a desnecessidade e inadequação da prisão preventiva dos pacientes, pois não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CP, pois não indicam fatos concretos, apenas suposições. Desta feita, referem que os pacientes não fugiram do distrito da culpa, pois possuem residência fixa no Rio de Janeiro e constituíram advogado, o que revela seus interesses em se defenderem, além de possuírem bons antecedentes e sempre exercerem atividades lícitas.

Evidenciam que em tese o suposto delito ocorreu em 2021, o que torna ausente a contemporaneidade. Ademais, expõem que “as supostas vítimas pactuaram livre e

conscientemente com a empresa, conforme instrumento contratual constantes dos

autos apresentados pelas testemunhas, e, O OBJETO DOS CONTRATOS FORAM

RIGOROSAMENTE CUMPRIDOS ATÉ O MÊS DE SETEMBRO DE 2022, ou seja, as

parcelas do acordo sempre foram pagas até que empresa teve problemas estruturais e

fora obrigada a fechar, entretanto, estão sendo tomadas providencias administrativas

para restabelecer o pagamento dos contratos.”

Ademais, destacam que em uma possível repreensão se exigiria do magistrado a imposição ou da substituição da pena ou da suspensão condicional da pena, o que se mostra incompatível com a prisão preventiva. Além de que, seria possível o oferecimento do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, uma vez que preenche os requisitos.

Outrossim, sustentam que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, não avaliou individualmente a possibilidade de conferir aos pacientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer assim, liminarmente, a revogação da prisão preventiva dos pacientes, com a consequente expedição do alvará de soltura, ou subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas. E no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus confirmando a liminar, para trancar a ação penal por ausência de justa causa.

Em decisão (
Num. 13500026 – pág. 1/4), indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 13534977)

Em parecer (Num. 13639858-pág. 1/4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual, ficando facultado ao advogado habilitado nos autos, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 22 de 30/11/2022, realizar sustentação oral, podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, de acordo com os requisitos elencados no art. 2º, §3º da referida Resolução.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes e trancamento da ação penal pela inépcia da inicial acusatória.

I- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL:

Inicialmente, quanto ao pleito de trancamento da ação penal pela ausência de requisitos dispostos no art. 41 do CPP gerando a inépcia da inicial acusatória, verifico que não restou evidenciado, uma vez que pela
leitura da peça acusatória oferecida pelo Parquet (Num. 13353799) foram preenchidos todos os requisitos formais constantes no art. 41 do CPP, expondo devidamente o fato criminoso e todas as suas circunstâncias, tendo individualizado claramente a conduta dos pacientes, bem como descrevendo de forma satisfatória os indício de autoria e materialidade, senão vejamos:

“(...)
As investigações, os depoimentos e o relatório de missão (ID 82243594), apontaram que o denunciado
Marcos Gabriel Santos Cordeiro,
foi contratado logo no início da atividade da empresa no estado do Pará, sendo treinado pela denunciada
Karen Santana Guimarães
a como abordar e convencer as vítimas. Em depoimento prestado perante a Autoridade Policial, o
denunciado Marcos Gabriel Cordeiro
, informou que o denunciado
Daniel da Cruz Araújo
era uma espécie de gerente-geral da empresa, por onde passavam todas as vendas. Já a denunciada
Thaynara Gomes Alentejo
, era uma espécie de Diretora Geral da empresa, sendo responsável pela empresa em Belém e nas outras filiais espalhadas pelo Brasil. O
denunciado Marcos Gabriel Cordeiro,
entregou a polícia o computador utilizado pela empresa, o qual foi investigado pela Polícia Civil. O relatório de missão (ID 82243594) apontou que a empresa lucrou o montante de R$ 5.751.625,00 (cinco milhões e setecentos e cinquenta e um mil reais e seiscentos e vinte e cinco reais). O denunciado ainda informou que
Rodrigo Alves de Araújo
, era o sócio que constava nos quadros da empresa e era quem detinha o controle sobre todo o esquema criminoso, bem como
Paulo Roberto Souza Martin Junior
, que seria o dono da empresa e lucrava com os golpes. A maioria das vítimas realizaram os investimentos com o intuito de quitarem suas dívidas diante de outros órgãos e empresas, tendo a investidora prometido que facilitaria essa quitação por meio da intermediação dos investimentos realizados perante outras agências bancárias. Após o fim do Inquérito Policial a Autoridade Policial concluiu o relatório com o indiciamento dos denunciados, tendo encontrado a autoria e materialidade, pois ficou demonstrada que a abertura da empresa Grupo S.A.X — ASSESORIA FINANCEIRA tinha o intuito de captar dinheiro dos servidores públicos, através de uma cadeia organizada, mantendo as vítimas em erro e com o intuito de posteriormente fugir com o dinheiro.

(...)”

Nesse sentido, conforme entendimento jurisprudencial pacificado na Corte Superior e no Pretório Excelso, o pleito de rejeição da denúncia, com o consequente trancamento de ação penal pela via de Habeas Corpus constitui medida excepcional, reconhecida quando houver inequívoca atipicidade da conduta, causas de extinção da punibilidade ou ausência de lastro mínimo de autoria e materialidade do ilícito, hipóteses não verificadas de maneira inconteste no caso em tela. Sobre a questão, vejamos:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...)

4. Como cediço, o habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia. (...)

6. A matéria deverá ser dirimida no âmbito da instrução criminal, oportunidade em que o magistrado poderá se debruçar sobre a prova produzida pelas partes, a fim de verificar a suficiência de prova de materialidade e autoria, a respaldar a procedência da denúncia, não é possível, nesta via, realizar mais aprofundada análise do delito imputado, que deverá ser esmiuçado na instrução processual, ocasião adequada para a apreciação do arcabouço fático probatório dos autos.

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 113.448/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)

A
GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014).
2. Não se verifica a alegada ausência de justa causa ou deficiência na peça inaugural a ponto de ensejar o prematuro trancamento da ação penal, pois a denúncia indica com clareza a conduta delitiva supostamente praticada pelo agravante e, segundo as instâncias ordinárias, foram coletadas provas mínimas da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria quanto aos fatos nela narrados. 3.
É no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da materialidade e autoria delitiva é consolidada
. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 208470 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 02/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 - 03-06-2022 – PUBLICADO EM 06-06-2022)

Ademais, quanto ao pleito de nulidade absoluta do processo face a invalidade do depoimento do acusado Marcos Gabriel Cordeiro em sede policial, que conforme as alegações dos impetrantes estaria eivado de vício pois teria ocorrido ameaças contra o acusado e ainda teria sido instaurado um procedimento administrativo na Corregedoria de Polícia para apurar o delito, vislumbro, pelo que consta nos autos não há comprovação de plano do alegado.

Havendo necessidade de maior discursão probatória, não restou demonstrado a ausência de justa causa.

II – FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

No que tange ao cerne de ausência de fundamentação na manutenção da preventiva,
destaco a decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva dos pacientes em 30/01/2023 (Num. 13353812– pág1/4):

“(...)

Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos durante a instrução processual.

A segregação cautelar dos denunciados é imprescindível para a
garantia da ordem econômica (CPP, art. 312 ), em razão dos vultosos prejuízos acarretados às vítimas, que alcançaram a cifra de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), havendo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que há fortes suspeitas de que a organização continua em atuação, sob o mesmo modus operandi em outros Estados
. A medida incide também para assegurar a
aplicação da lei penal uma vez que após praticarem os delitos, os acusados fugiram do distrito da culpa, relevando-se o propósito de se furtarem à aplicação da lei penal e embaraçar o andamento do processo,
bem como para acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Soma-se a argumentação, que não foram juntados nos autos novos fatos que afastem os requisitos da prisão preventiva
. Assim, para o caso em apreço, tenho como incompatíveis e inadequadas as cautelares do artigo 319 do CPP, sobretudo pelo modo como os crimes foram cometidos.

Diante do exposto,
INDEFIRO os pedidos de revogação das prisões preventivas, formulados em favor dos requerentes PAULO ROBERTO DE SOUZA MARINS JÚNIOR, DANIEL DA CRUZ ARAÚJO, KAREN DE SANTANNA GUIMARÃES e RODRIGO ALVES DE ARAÚJO.”

(grifei)

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou devidamente a decisão que se reveste em ato ora impugnado, na medida em que observou o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, em especial: os indícios de autoria e materialidade, a garantia da ordem econômica, diante do alto prejuízo acarretados nas vítimas de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), bem como, para garantir a orem pública face ao risco de reiteração delitiva pois há indícios que a

organização continua em atuação, sob o mesmo modus operandi em outros Estados. E ainda, para assegurar a lei penal, vez que após a prática do delito, os acusados fugiram do distrito da culpa.

E apesar da alegação do impetrante de que os acusados não fugiram do distrito da culpa, pois teriam residência fixa no Rio de Janeiro, não restou comprovado, além de que os próprios impetrantes apontam que os mandados de prisão estão pendentes de cumprimento anexando-os aos autos.

Dessa forma, a prisão preventiva foi decretada por estar presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal face a necessidade de garantir a ordem pública, a ordem econômica e para assegurar a aplicação da lei penal,

não há que se falar em falta de fundamentação para a segregação provisória.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, entendo inadequados e insuficientes, diante da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Ademais, quanto a alegação de que poderia ter uma possível aplicação da substituição da pena ou a suspensão condicional, está é matéria a ser tratada ao final da instrução pelo juízo de primeiro grau, sendo inviável a análise neste momento processual e por meio deste mandamus. Do mesmo modo, não há o que se falar em incompatibilidade da prisão preventiva com o oferecimento de acordo de não persecução penal, visto que conforme as informações da autoridade coatora (Num. 13534977), já ocorreu o recebimento da denúncia no dia 13/12/2022, sendo, portanto, inviável a oferta do acordo pelo Ministério Público.

De igual modo, as
alegadas condições pessoais favoráveis dos pacientes
, também não devem prosperar, eis que a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este
Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais dos pacientes não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”
.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 03 de maiol de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2023